Tribunal: STJ
Processo: 2256406-91.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 68618 - SP (2022
/0091259-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DE MELLO
EMBARGANTE
: LFM AVALIACOES E PERICIAS LTDA
OUTRO NOME
: LUIZ FERNANDO DE MELLO & CIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE MELLO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP137705
EMBARGADO
: SUPERMERCADO FLORENZA DE FLORIDA PAULISTA
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS MERLIM - SP183873
INTERES.
: DÉBORA CRISTINA MÓDOLO
INTERES.
: IVANETE APARECIDA JUSTINO DO VALE MÓDOLO
INTERES.
: SUPERMERCADO FLORENZA DE MARTINOPOLIS LTDA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, não
se constata ato abusivo, ilegal ou teratológico no julgamento fundamentado da
ação de despejo, tampouco por ter o juízo da causa determinado a compensação
de valores e adentrar na análise de cláusula contratual, ainda que ausente pedido
reconvencional da parte ré, matérias que poderiam ser levadas ao conhecimento
do Tribunal de origem mediante a utilização de recurso legalmente previsto
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51826605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f90bed6e-8c20-4ef5-9bff-3a9b5c9bf597

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f90bed6e-8c20-4ef5-9bff-3a9b5c9bf597

EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 68618 - SP (2022/0091259-
7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DE MELLO
EMBARGANTE
: LFM AVALIACOES E PERICIAS LTDA
OUTRO NOME
: LUIZ FERNANDO DE MELLO & CIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE MELLO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP137705
EMBARGADO
: SUPERMERCADO FLORENZA DE FLORIDA PAULISTA
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS MERLIM - SP183873
INTERES.
: DÉBORA CRISTINA MÓDOLO
INTERES.
: IVANETE APARECIDA JUSTINO DO VALE MÓDOLO
INTERES.
: SUPERMERCADO FLORENZA DE MARTINOPOLIS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
não se constata ato abusivo, ilegal ou teratológico no julgamento
fundamentado da ação de despejo, tampouco por ter o juízo da causa
determinado a compensação de valores e adentrar na análise de cláusula
contratual, ainda que ausente pedido reconvencional da parte ré, matérias que
poderiam ser levadas ao conhecimento do Tribunal de origem mediante a
utilização de recurso legalmente previsto
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51230026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:55
Código de Controle do Documento: 74e0a343-1644-4410-8c08-791e31884840

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO DE
MELLO e LFM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA. contra acórdão da Terceira Turma
que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria, que negou
provimento ao recurso ordinário.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.993):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DESEGURANÇA.
ATO
COATOR.
DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
DESPEJO.
VIAINADEQUADA. TERATOLOGIA, MANIFESTA
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA.
1. A teor da Súmula 267/STF, não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição.
2. Hipótese em que o ato judicial era passível de
impugnação por meio de apelação dirigida ao Tribunal de
origem, com fundamento no art. 1.009 do CPC, com efeito
suspensivo (art. 1.012 do CPC) ou com possibilidade de
pleitear tal efeito ante a demonstração de urgência, na
hipótese de ausência de suspensividade automática.
3. Não se constata ato abusivo, ilegal ou teratológico no
julgamento fundamentado da ação de despejo, tampouco
por ter o juízo da causa determinado a compensação de
valores e adentrar na análise de cláusula contratual, ainda
que ausente pedido reconvencional da parte ré, matérias
que poderiam ser levadas ao conhecimento do Tribunal de
origem mediante a utilização de recurso legalmente
previsto.
Recurso ordinário improvido

A embargante repete, em grande medida, os argumentos veiculados peça de
interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, como distinção entre
compensação legal (art. 368 do CC) e compensação judicial (art. 369 do CC); exigência
de reconvenção e vedação de julgamento
(arts. 141 e 492 do CPC);
extra petita
impossibilidade de prova oral para modificar contrato escrito (art. 472 do CC); mitigação
da Súmula n. 267/STF diante de teratologia/abuso; e necessidade de fundamentação e
uniformização (arts. 489, § 1o, VI, e 926 do CPC).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para julgar procedente o recurso ordinário.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 2.038).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51230026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:55
Código de Controle do Documento: 74e0a343-1644-4410-8c08-791e31884840

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que não se constata ato abusivo, ilegal ou teratológico no
julgamento fundamentado da ação de despejo, tampouco por ter o juízo da causa
determinado a compensação de valores e adentrado na análise de cláusula contratual,
ainda que ausente pedido reconvencional da parte ré, matérias que poderiam ser levadas
ao conhecimento do Tribunal de origem mediante a utilização de recurso legalmente
previsto.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51230026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:55
Código de Controle do Documento: 74e0a343-1644-4410-8c08-791e31884840

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51230026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:55
Código de Controle do Documento: 74e0a343-1644-4410-8c08-791e31884840

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no RMS 68.618 / SP
Número Registro: 2022/0091259-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016587620208260346 22564069120218260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FERNANDO DE MELLO
RECORRENTE : LFM AVALIACOES E PERICIAS LTDA
OUTRO NOME : LUIZ FERNANDO DE MELLO & CIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE MELLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP137705
RECORRIDO
: SUPERMERCADO FLORENZA DE FLORIDA PAULISTA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS MERLIM - SP183873
INTERES.
: DÉBORA CRISTINA MÓDOLO
INTERES.
: IVANETE APARECIDA JUSTINO DO VALE MÓDOLO
INTERES.
: SUPERMERCADO FLORENZA DE MARTINOPOLIS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO DE MELLO
EMBARGANTE : LFM AVALIACOES E PERICIAS LTDA
Documento eletrônico VDA51808792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 0392f1e1-89b6-4ea6-a23c-fd5d07ec7a10

OUTRO NOME : LUIZ FERNANDO DE MELLO & CIA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DE MELLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP137705
EMBARGADO : SUPERMERCADO FLORENZA DE FLORIDA PAULISTA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS MERLIM - SP183873
INTERES.
: DÉBORA CRISTINA MÓDOLO
INTERES.
: IVANETE APARECIDA JUSTINO DO VALE MÓDOLO
INTERES.
: SUPERMERCADO FLORENZA DE MARTINOPOLIS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 0392f1e1-89b6-4ea6-a23c-fd5d07ec7a10